Tribunal: TCU
Processo: 012.286/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 730/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de monitoramento para verificar o cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.3 do Acórdão 2281/2020-TCU-Plenário , a respeito de denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas na Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Suest/SE ou Funasa/SE), relacionadas à morosidade em instaurar tomada de contas especial (TCE), referente aos recursos transferidos por meio dos convênios 1307/2003 (Siafi 498669) e 1066/2004 (Siafi 505445), os quais tinham como objeto a execução do sistema de esgotamento sanitário no município de Itabaiana/SE; Considerando o exame empreendido pela secretaria instrutora (peça 17), que concluiu restar cumprida a determinação encaminhada, porquanto, em relação ao Convênio 1066/2004 (Siafi 505445), a Funasa adotou providências visando o recolhimento do débito impugnado, e em relação ao Convênio 1307/2003 (Siafi 498669), já foi autuada no âmbito deste Tribunal a tomada de contas especial (TCE) de que trata o TC Processo 000.083/2022-4 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar cumprida a determinação encaminhada pelo item 9.3 do Acórdão 2281/2020-TCU-Plenário , e adotar as medidas transcritas no subitem 1.5 a seguir. 1. Processo TC- Processo 012.286/2021-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: a) encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 17) à Superintendência Estadual da Funasa em Sergipe (Suest/SE) e à Fundação Nacional de Saúde (Funasa-Sede); b) apensar em definitivo estes autos de monitoramento ao processo originador (TC Processo 015.636/2018-6 ), nos termos do 169, inciso I, do RI/TCU c/c o art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009 e art. 37 da Resolução TCU 259/2014.